Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios.

2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP sujeita-se às normas aplicáveis aos entes privados, inclusive a possibilidade de penhora dos ativos financeiros.

3. Recurso conhecido e não provido.